Tribunal: TJBA
Processo: 8053871-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053871-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO CAMPOS BATISTA

Advogado(s)
:
ADRIANO PINTO MIRES, LUCAS PINTO MIRES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE CORREÇÃO DE CTC (CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) EMITIDA EM CONSTANDO A ESPECIALIDADE DO PERÍODO DE 01/09/2010 A 01/09/2013 – CERTIDÃO EMITIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA PORTARIA MF 567/2017 – IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE EMISSÃO DA REFERIDA CERTIDÃO PARA SERVIDOR ATIVO – CASO CONCRETO EM QUE O IMPETRANTE PEDIU DESAVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL DE FORMA IRRETRATÁVEL – PROVA DOS AUTOS – ENTENDIMENTO MINISTERIAL - SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança onde servidor público, farmacêutico, requer correção de certidão emitida no ano de 2017, para inclusão da especialidade por exposição a agentes biológicos e químicos entre 2010 e 2013.

2. O próprio impetrante juntou documentos nos IDs 68327275, páginas 24 a 26; 29; 35 a 38, 41 e 50 que demonstram que foi a pedido do próprio impetrante que o Estado da Bahia promoveu à desvinculação e “desaverbação” de tempo de serviço, justamente do período de 2010 a 2013, com processo administrativo findado em 2016, sendo o mesmo informado quanto a irreversibilidade em duas oportunidades.

3. Importa dizer que a CTC emitida em 20/02/2017 (evento 68327277), foi exarada antes da alteração da Portaria MPS 154/2008, pela Portaria MF 567/2017 de 18/12/2017, que proibiu a emissão da CTC com o servidor ainda em atividade.

4. Também o MTP -
Ministério do Trabalho e Previdência,
na Portaria MTP nº 1.467/2022, admite a emissão da CTC, exclusivamente em benefício de ex-servidores
e,
ainda que se admita o direito constitucional de obtenção de certidões, é necessário obedecer à devida regulamentação, no caso concreto exarada pelo MTP, MPS
e MF
.

5.
C
onsta dos autos declaração de ID 72222610 - Pág. 16, na qual o impetrante
informa
que o pedido de desave
r
bação
no RPPS
era motivado para
averbação junto ao INSS,
tendo o mesmo logrado êxito em conseguir o benefício.

6.
Para além, o
mesmo
foi
informado,
em duas oportunidades,
q
ue desvinculado o tempo não poderia mais ser contabilizado no novo regime como servidor público,
constando do evento 72222611 - Pág. 8, declaração de
próprio punho
conhecimento e concordância
que não poderia mais retornar a contagem para obtenção de benefício ou vantagem
pelo RPPS.

7.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053871-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FERNANDO CAMPOS BATISTA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
DENEGAR
a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .